Tribunal: TJSP
Processo: 1042574-58.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / SIMPLES
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
r no 123/2006 e da Resolução CGSN 140/2018, do Comitê Gestor do Simples Nacional – Indeferimento do pedido escorreito – Direito líquido certo não evidenciado – Denegação da segurança – Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1042574-58.2023.8.26.0602; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / SIMPLES

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2025

Data de publicação:

30/05/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão ao enquadramento no regime diferenciado do Simples Nacional – Constatação de pendência com o Estado de São Paulo (GIA 2022) não regularizada no prazo de que dispunha o recorrente – Inobservância da Lei Complementar no 123/2006 e da Resolução CGSN 140/2018, do Comitê Gestor do Simples Nacional – Indeferimento do pedido escorreito – Direito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão ao enquadramento no regime diferenciado do Simples Nacional – Constatação de pendência com o Estado de São Paulo (GIA 2022) não regularizada no prazo de que dispunha o recorrente – Inobservância da Lei Complementar no 123/2006 e da Resolução CGSN 140/2018, do Comitê Gestor do Simples Nacional – Indeferimento do pedido escorreito – Direito líquido certo não evidenciado – Denegação da segurança – Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.